Tribunal: TJMT
Processo: 1021820-46.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PARCIAL REJEIÇÃO DA DENÚNCIA AUSÊNCIA DE JUSTACAUSA - IRRESIGNÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA REFORMA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021820-46.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE EURICO FLORES - CPF: 621.786.521-15 (RECORRIDO), FRANCISCO BARNABE DA SILVA - CPF: 040.395.091-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PARCIAL REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTACAUSA - IRRESIGNÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCABIMENTO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPEITO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COM FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES - RECURSO DESPROVIDO.

1) Não havendo indicativos concretos devidamente narrados na exordial acusatória que os acusados teriam cometido o delito de associação criminosa, mantem-se, pois, a decisão de rejeição quanto ao crime do art. 288 do CP, na forma do art. 395, inciso III, do CPP.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1001196-91.2021.8.11.0091, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em face de
Alexandre Eurico Flores
e
Francisco Barnabe da Silva
, por entender estar ausente a justa causa para o início da ação penal, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em relação a imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

Inconformado, o representante ministerial sustenta nas razões recusais inclusas no id. 111799479 que a denúncia oferecida deve ser recebida em sua integralidade, ao argumento de que existem indícios suficientes de autoria, bem como prova de materialidade do delito descrito no artigo 288 do CP, tendo em vista que inquérito policial que serviu como peça de informação para o oferecimento da denúncia, demonstra a existência de elementos suficientes a indicar do ilícito citado.

Em contrarrazões, a defesa requer o
desprovimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 111799503).

Em juízo de retratação, a magistrada de origem manteve a decisão recorrida (id. 111799511).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
provimento
do recurso para que seja para que seja recebida a denúncia na sua integralidade e determinado o prosseguimento regular do processo (id. 112179955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o órgão acusatório ofertou denúncia contra
Alexandre Eurico Flores
e
Francisco Barnabe da Silva
, atribuindo-lhes a prática do delito previsto no artigo155, §4º, inciso I e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal, pois segunda peça acusatória, em datas e horários não especificados
os acusados
“e outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se, de forma estável, com tarefas relativamente divididas e estrutura interna organizada, para o fim específico de cometer crimes, em especial o furto nas agências bancárias da instituição financeira BRADESCO, no município de Nova Bandeirantes/MT
”
(id. 111799461) – FATO I

Consta ainda incluso do inquérito policial que, na madrugada do dia 09 de setembro de 2021, na agência bancária Bradesco, na Comarca citada, os imputados em concurso de pessoas com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram mediante rompimento de obstáculo aproximadamente a quantia de R$ 18.000,00 em dinheiro, do interior do caixa eletrônico da agência bancária (FATO II).

Sobre da dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Infere-se dos autos que, no dia 09 de setembro 2021, às 15h49min o Sr. Eder Jones de Souza compareceu na delegacia de Polícia para relatar que a agência bancária do BRADESCO foi furtada e que os criminosos teriam estourado a janela para adentrar na agência, bem como explodiram o caixa eletrônico e subtraíram a quantia de R$ 18.000,00.

Diante da notícia do crime a equipe policial passou a investigar as circunstâncias do delito, os policiais elaboraram relatório, indicando o denunciado Alexandre e Francisco, como autores do intento criminoso. Conforme relatório policial, os criminosos entraram no terreno vazio que dá acesso ao fundo do banco, bem como pelo portão lateral na Travessa Toledo, quebraram a janela e entraram na agência bancária. Os criminosos utilizaram o modus operandi especializado nas quadrilhas de “caixeiros” arrombaram um caixa eletrônico e subtraíram a quantia de R$ 18.000,00.
Os policiais após averiguarem o local saíram em buscas de maiores informações e investigações acerca do ocorrido, visando fazer a apreensão dos criminosos. Assim,
em algumas filmagens realizadas próximo ao banco, foi possível identificar o carro Gol preto, com a placa RAL9D45. Com a identificação do carro, os policiais fizeram a checagem do automóvel e observaram que a placa seria de Cuiabá
.

Segundo relatório policial o
furto na agência bancária tinha ao menos 5 indivíduos, os quais após cometerem o furto fugiram do local no carro Gol Preto. Os denunciados Alexandre e Francisco foram apreendidos na Cidade de Rosário Oeste/MT, com carro nas mesmas características descritas Gol
Preto, placa RAL9D45.
Os acusados inquiridos perante a autoridade policial, confessaram a prática do crime
, relatando ainda, que tinham outros indivíduos por apelido: Jesse, Bruxo, Parana, Dohu e Rodrigo
” (id. 111799461).

O juízo primevo, por sua vez, rejeitou parcialmente a inicial acusatória, recebendo-a tão somente pelo crime de furto qualificado, ao entender que carecem de indícios de materialidade delitiva crime de associação criminosa, senão vejamos:

“
Analisando-se a Denúncia, a qual faz a vinculação ao quanto produzido em sede de Investigação, depara-se com situação de inexistência de preenchimento (adequação) do tipo penal. Conforme o art. 288 do CP, há necessidade de “associação” (pressupõe estabilidade e permanência) e finalidade de “praticar crimes”.
Do quanto produzido em sede investigativa, não se encontra estabilidade e permanência, tampouco a finalidade de praticar crimes, no plural, já que, conforme é da própria Denúncia, indica-se a prática de apenas um crime: furto na agência Bradesco de Nova Bandeirantes
.

Assim, afasta-se a justa causa quanto ao art. 288 do CP. Diante disso, não havendo justa causa para o recebimento da Denúncia com relação ao tipo penal indicado (ausência de materialidade), REJEITA-SE A DENÚNCIA com relação ao art. 288 do CP
” (id. 111799462).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso aduzindo que há provas indiciárias suficientes do envolvimento do recorrido tanto no crime de tráfico de drogas como no de associação para o tráfico.

Todavia, após análise detida da questão,
tenho que razão não assiste à acusação.

Isso porque, da leitura da peça exordial é possível verificar que, com relação ao crime capitulado no art. 288 do Código Penal, a descrição fática mostra-se genérica, sem qualquer referência às circunstâncias específicas do delito, como, por exemplo, a forma de participação de cada um dos envolvidos, organização entre eles ou quaisquer outros indicativos mínimos de vínculo estável e permanente.

Sem embargos de que para recebimento da denúncia, não se exija provas irrefutáveis da ocorrência do ilícito, ou seja cognição exauriente, é indispensável que haja a demonstração de indícios mínimos da prática do crime, o que, repita-se, não deu-se no caso em tela.

Nesse sentido, destaco os precedentes a seguir,
mutatis mutandis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPEITO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE NOVE MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Sendo a descrição fática absolutamente genérica, sem qualquer referência às circunstâncias específicas do delito, como, por exemplo, a forma de participação de cada um dos envolvidos, organização entre eles ou quaisquer outros indicativos mínimos de vínculo estável e permanente, não há se falar em recebimento da denúncia com relação ao crime de associação para o tráfico (...)”
(N.U 1008223-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 12/12/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRIDOS E, POR CONSEQUÊNCIA, REESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CORRESPONDENTES À ASSOCIAÇÃO – NARRATIVA PRECÁRIA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. Constatada a ineficácia da denúncia em narrar que os recorridos estavam associados para a prática do crime de tráfico de droga, porquanto ausente a pormenorização das condutas que caracterizaram o delito, tampouco dos elementos especiais do tipo penal, é de se impor a rejeição da peça nesse ponto. Da mesma forma, mantém-se a rejeição da denúncia em relação a dois recorridos nos termos do art. 395, III, do CPP porque, os elementos apresentados são precários e não atestam o envolvimento dos acusados com o comércio de drogas praticado pelos adolescentes apreendidos e que já estão submetidos à internação definitiva, em processo para apuração de ato infracional. Ausentes indícios mínimos de autoria, não há cogitar de decreto da prisão preventiva”
(N.U 1012257-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Mencione-se que, conquanto o órgão acusatório defenda existir elementos suficientes a indicar a ocorrência da infração de associação criminosa, consoante bem apontado pelo magistrado em sede de juízo de retratação do recurso interposto,
“não se observa, a partir dos elementos do Procedimento Investigativo, documentação de prévia investigação com relação aos denunciados em razão de suposta prática de associação.
Ademais eventuais elementos colhidos dos aparelhos telefônicos que podem caracterizar a associação entre os denunciados se vinculam ao futuro (probabilidade), não podendo ser indicativos de indícios, já que, neste momento, não há documentação formal no procedimento investigativo
” (id. 70423099).

Nesse esteio, embora o procedimento investigativo aponte que nos 20 últimos dias que antecederam o furto na agência bancária, vinha ocorrendo uma série de furtos na região, não existem elementos indiciários contundentes se tais fatos são atribuíveis aos recorridos, de forma que a eventual coincidência no
modus operandi
não traduz o vínculo associativo destes com outras pessoas, ainda não identificadas. O próprio órgão acusatório possui dúvidas quanto a participação dos mesmos acusados nos outros fatos elencados no caderno investigativo, pois, se assim não fosse, teriam sido eles denunciados por todos os crimes.

Destaca-se, outrossim, que a decisão de rejeição da denúncia com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP) não impede que, diante de novos elementos probatórios que apontem para a prática da conduta que é imputada aos recorridos, seja oferecida nova denúncia.

Com base em tais premissas, entendo que o juízo impugnado agiu de maneira escorreita ao rejeitar parcialmente a peça acusatória.

Ante o exposto, em
dissonância c
om o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022